Tribunal: STF
Processo: ARE 1496245
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. CARÁTER NITIDAMENTE INFRINGENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO CASO e OFERECIMENTO DE ANPP. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CF/88. NEGATIVA FUNDAMENTADA PELA PGR. insuficiência para a repreensão do delito, ante as circunstâncias do crime e as condições pessoais do agente. Recurso não provido.

    I. CASO EM EXAME

    1. Trata-se, como já relatado, de agravo regimental contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto pelo réu, condenado pelo TJSC. Insiste o réu, reiterando argumentos já levantados anteriormente, no oferecimento do ANPP, a despeito de a PGR ter sido expressamente instada e se manifestado pelo descabimento, tendo em vista que o benefício se mostraria inadequado e insuficiente, do ponto de vista subjetivo e ante às circunstancias do crime e condições pessoais do agente, para a repressão e prevenção do delito.

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    2. Verificar se estão presentes os vícios alegados pelo recorrente e se as supostas máculas ao texto constitucionais são existentes, notadamente quanto à pretensão ao ANPP. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Os argumentos da parte no recurso não inovam e não possuem o condão de macular a decisão monocrática, a qual merece ser mantida. Repisam os mesmos pontos. Reitero que, no caso concreto, “o Ministério Público, no exercício de suas atribuições constitucionais e com base em sua independência funcional, entendeu pela inviabilidade da proposta, em razão da ausência de requisitos subjetivos, como o apontou de forma fundamentada. Tal posicionamento insere-se no âmbito da discricionariedade regrada conferida ao Parquet — salientando-se que não cabe ao Poder Judiciário substituí-la por juízo próprio de conveniência ou oportunidade.

    IV. DISPOSITIVO

    4. Negado provimento.